Tribunal: TJSP
Processo: 2145416-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – Título decorrente de contrato de cessão de CCIs, com cláusula de alienação fiduciária – Pretensão das recuperandas à inclusão do crédito no quadro geral de credores, com pedido de perícia para apuração de "irregularidades realizadas pelo credor" e "desvirtuamento nas operações estruturadas firmadas inicialmente entre as partes, na medida em que constatadas

Ementa:
INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – Título decorrente de contrato de cessão de CCIs, com cláusula de alienação fiduciária – Pretensão das recuperandas à inclusão do crédito no quadro geral de credores, com pedido de perícia para apuração de "irregularidades realizadas pelo credor" e "desvirtuamento nas operações estruturadas firmadas inicialmente entre as partes, na medida em que constatadas diversas cobranças indevidas, conforme demonstrado pelas agravantes, o que implica diretamente em eventual saldo concursal" – Descabimento – Título não concursal hígido, não atacado pela via própria – Exigência de ação de conhecimento no Juízo Comum – Estreitos limites do incidente que não permitem realizar atos de desconstituição de títulos não sujeitos ao concurso – Perícias que não guardam pertinência com o objeto da recuperação judicial – Sentença de primeiro grau bem estruturada e mantida.

Dispositivo: nega-se provimento ao recurso de agravo de instrumento e julga-se prejudicado o agravo regimental.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2145416-67.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Rio das Pedras, em que são agravantes
A. F. URBANISMO LTDA - EM RECUPEÇÃO JUDICIAL, BOSQUE TRÊS MARIAS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, AFO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, BEM VIVER AREIÓPOLIS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, BEM VIVER
PEDERNEIRAS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
SPE
LTDA.
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, BEM VIVER REGINÓPOLIS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FATO SAO JOSE II
LTDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA -EM RECUPERACAO
JUDICIAL, BEM VIVER SÃO MANUEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, IMOBILIÁRIA SANTA MARINA LTDA. -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, J.O.O. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA.
-
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
JARDIM
AEROPORTO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
RESERVA
SAN
MARINO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, RESERVA SANTANNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA, SALTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e TANGRAM
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.
-
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, é agravado FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS BREOF
ESTATE CREDIT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2145416-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.083
2
VOTO No
: 39.755 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2145416-67.2020.8.26.0000
COMARCA : RIO DAS PEDRAS
AGTE.
: AF URBANISMO LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGTE.
: IMOBILIÁRIA SANTA MARINA LTDA. (EM REC. JUD.)
AGTE.
: TANGRAN EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGTE.
: SALTO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGTE.
: RESERVA SANTANNA EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (EM REC. JUDICIAL)
AGTE.
: RESERVA SAN MARINO EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (EM REC. JUDICIAL)
AGTE.
: JARDIM AEROPORTO EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS LTDA. (EM REC. JUDICIAL)
AGTE.
: J.O.O. EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (EM REC. JUDICIAL)
AGTE.
: BOSQUE TRÊS MARIAS EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (EM REC. JUDICIAL)
AGTE.
: FATO SÃO JOSÉ II EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (EM REC. JUDICIAL)
AGTE.
: BEM VIVER REGINÓPOLIS EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (EM REC. JUDICIAL)
AGTE.
: BEM VIVER PEDERNEIRAS EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (EM REC. JUDICIAL)
AGTE.
: BEM VIVER AEIRÓPOLIS EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (EM REC. JUDICIAL)
AGTE.
: AFO EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(EM REC. JUDICIAL)
AGTE.
: BEM VIVER SÃO JOSÉ II EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (EM REC. JUDICIAL)
AGDO.
: FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS
BREOF STATE CREDIT
INTDO.
: CAPITAL ADMINISTRADORA
JUDICIAL LTDA.
(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
VOTO No
: 40.083 (REC-DIG)
AGREG. No : 2145416-67.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : RIO DAS PEDRAS
AGTE.
: AF URBANISMO LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGTE.
: IMOBILIÁRIA SANTA MARINA LTDA. (EM REC. JUD.)
AGTE.
: TANGRAN EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGTE.
: SALTO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2145416-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.083
3
AGTE.
: RESERVA SANTANNA EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (EM REC. JUDICIAL)
AGTE.
: RESERVA SAN MARINO EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (EM REC. JUDICIAL)
AGTE.
: JARDIM AEROPORTO EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS LTDA. (EM REC. JUDICIAL)
AGTE.
: J.O.O. EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (EM REC. JUDICIAL)
AGTE.
: BOSQUE TRÊS MARIAS EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (EM REC. JUDICIAL)
AGTE.
: FATO SÃO JOSÉ II EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (EM REC. JUDICIAL)
AGTE.
: BEM VIVER REGINÓPOLIS EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (EM REC. JUDICIAL)
AGTE.
: BEM VIVER PEDERNEIRAS EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (EM REC. JUDICIAL)
AGTE.
: BEM VIVER AEIRÓPOLIS EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (EM REC. JUDICIAL)
AGTE.
: AFO EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES LTDA.
(EM REC. JUDICIAL)
AGTE.
: BEM VIVER SÃO JOSÉ II EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (EM REC. JUDICIAL)
AGDO.
: FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS
BREOF STATE CREDIT
INTDO.
: CAPITAL ADMINISTRADORA
JUDICIAL LTDA.
(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
Título
decorrente de contrato de cessão de CCIs, com cláusula de
alienação fiduciária Pretensão das recuperandas à inclusão
do crédito no quadro geral de credores, com pedido de perícia
para apuração de “irregularidades realizadas pelo credor” e
“desvirtuamento
nas
operações
estruturadas
firmadas
inicialmente entre as partes, na medida em que constatadas
diversas cobranças indevidas, conforme demonstrado pelas
agravantes, o que implica diretamente em eventual saldo
concursal” Descabimento Título não concursal hígido, não
atacado pela via própria Exigência de ação de conhecimento
no Juízo Comum
Estreitos limites do incidente que não
permitem realizar atos de desconstituição de títulos não
sujeitos ao concurso Perícias que não guardam pertinência
com o objeto da recuperação judicial Sentença de primeiro
grau bem estruturada e mantida.
Dispositivo: nega-se provimento ao recurso de agravo de
instrumento e julga-se prejudicado o agravo regimental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2145416-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.083
4
Agravo de instrumento interposto por AF Urbanismo Ltda.
(em recuperação judicial) e outras, dirigido a r. decisão em fl. 1.074 -1.076,
proferida pelo Exmo Dr. Dalton Lacerda Vidal Vital Filho, MM. Juiz de Direito
da E. Vara Única da Comarca de Rio das Pedras.
O DD. Magistrado julgou improcedente o incidente de
impugnação de crédito promovido pelas recuperandas, consignando a
desnecessidade de perícia para apuração dos valores das quotas sociais e, por
consequência, da extensão das garantias. Afastou, ainda, a tese de renúncia
tácita suscitada pelas devedoras:
É caso de julgamento antecipado do mérito, nos termos do art.
355, I, do Código de Processo Civil, pois a matéria é
exclusivamente de direito.
No tocante à questão da extraconcursalidade do crédito, ratifico
o que já decidido nos autos da recuperação judicial.
Analisando os Instrumentos de Cessão de Crédito firmado entre
as partes, vê-se que há duas espécies de garantias (fls. 97/108,
169/170 e 259/263): a) cessão fiduciária de quotas sociais; e b)
cessão fiduciária das contas de cobrança.
Estando a cessão de crédito garantida por alienação fiduciária,
ela não se submete aos efeitos da recuperação, como deixa claro
a regra do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/05.
A eventualidade do patrimônio líquido das empresas cujas cotas
foram cedidas ser negativo não desnatura a garantia, que
permanece íntegra.
Afasto a tese de renúncia tácita da garantia, pois, como já
decidido Superior Tribunal de Justiça, "a renúncia à garantia
fiduciária deve ser expressa, cabendo, excepcionalmente,
a
presunção da abdicação de tal direito (art. 66-B, §5°, da Lei
4.728/1965
c/c art. 1.436 do CC/2002" (cf. REsp 1.338.748/SP).
O mero ajuizamento de ação de execução contra a Impugante,
por si só, não pode ser interpretado como renúncia à garantia
fiduciária, até porque, muitas vezes, será no bojo da execução
que a garantia será excutida.
É prescindível, neste momento, a realização de perícia para
apurar o valor das quotas sociais e, consequentemente, da
extensão da garantia. Em sendo necessária a excussão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2145416-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.083
5
garantia, não sendo ela suficiente ao pagamento do crédito, o
credor deverá requerer a habilitação do remanescente como
crédito quirografário.
Nessa linha, cito julgado do E. TSP:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO Crédito do banco agravado garantido
por alienação fiduciária Pretensão das empresas recuperandas
de realização de perícia contábil para que se apure o valor atual
dos bens dados em garantia, aferindo-se o limite do montante
extraconcursal, com a manutenção do saldo remanescente no
Quadro Geral de Credores Desacolhimento - Descabe perícia
contábil em sede de impugnação de crédito Ademais, é certo
que as garantias devem subsistir em sua totalidade até a
apreensão dos bens, momento em que, após a amortização do
crédito
garantido,
eventual
excedente
se
submeterá
à
recuperação judicial Precedentes RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão que indeferiu
o pedido de efeito suspensivo postulado no recurso - Exame
prejudicado diante do julgamento do agravo de instrumento -
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2039584-79.2019.8.26.0000;
Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de São José do Rio
Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/09/2019; Data de
Registro: 12/09/2019).
Por fim, assentada a natureza extraconcursal do crédito,
eventual incorreção do montante deve ser discutida pelas partes
em ação autônoma.
Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE
o pedido.
As agravantes devolvem a matéria a este Colegiado.
Sustentam: cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado
impediu a realização da necessária de perícia contábil; inexistência de
alienação fiduciária ante a “cessão definitiva dos títulos, representados pelas
CCIs emitidas para constituição de crédito futuro”; sujeição do crédito aos
efeitos da recuperação judicial; o agravado possui cadastro CNAE que não lhe
permite atuar no mercado financeiro como fundo de investimentos que opera
com créditos imobiliário, de maneira que a operação deve ser considerada
meramente mútuo; renúncia às garantias em razão do ajuizamento da
execução pautada na cláusula de vencimento antecipado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2145416-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.083
6
Superadas as premissas apontadas, em pedido subsidiário
dirige-se à limitação de eventual garantia fiduciária sobre o valor de R$
1.550.833,77, representativo das quotas sociais alienadas fiduciariamente.
Protestam pela reforma da r. decisão com pedido de
atribuição de efeito suspensivo para o fim de obstar qualquer ato constritivo no
patrimônio das devedoras.
A eficácia pretendida foi negada, sob o seguinte
fundamento (fl. 30, item 8):
As razões apresentadas pela devedora não demonstram o
aventado “apetite desenfreado” do credor ou a “ameaça de
constrição sobre o diminuto patrimônio das agravantes”.
Aguarde-se, portanto, o julgamento colegiado.
Em 28 de julho de 2020, as recuperandas interpuseram
agravo interno visando a obtenção do efeito suspensivo indeferido.
Sem justificativa legal ou plausível, a agravante opõe-se ao
julgamento virtual (fl. 32), o que fica indeferido diante da pandemia de
Covid-19 e inexistir previsão regimental para sustentação oral ou intervenção
das partes na sessão de julgamento.
Contraminuta em fl. 40-54 pelo desprovimento do recurso
e, no mesmo sentido o parecer da Administradora Judicial em fl. 402-404.
O Exmo Procurador de Justiça Dr. Mário Augusto Bruno
Neto manifestou-se pelo desprovimento do recurso em fl. 408-419. São seus
argumentos, quanto às preliminares, a inexistência de cerceamento de defesa,
conforme amplo entendimento nos Tribunais e a desnecessidade de realização
da prova pericial requerida pela recuperanda. No mérito, o DD. Representante
do Ministério Público Paulista entende que as garantias mencionadas no
contrato firmado, com cláusula de alienação fiduciária, encontram-se
regularmente constituídas e, portanto, o crédito não se sujeita ao plano
recuperacional.
Conclusos em 11 de agosto de 2020.
É o relatório.
É o caso de desprovimento do recurso, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2145416-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.083
7
manifestações presentes do agravado, da Administradora Judicial e do
Ministério Público.
Os instrumentos particulares de cessão de créditos
imobiliários firmados em 26 de março de 2015 encontram-se juntados em fl.
55-146 e em fl. 147-225. Em ambos não somente consta o registro perante o 10a
Oficial de Registros e Títulos e Documentos da Capital, como também as
características das CCIs emitidas pela cedente, ora agravante, incorporadora e
loteadora de imóveis, devidamente registradas na CETIP (fl. 66-67 e 159-160).
Os créditos imobiliários cedidos foram descritos e especificados nas escrituras
de emissão (fl.125-128 e 216-217) e prevista a constituição de garantia
adicional, fiduciária, sobre cada uma das matrículas dos lotes vinculados à CCI
(fl. 87, cláusula 4.21 e fl. 177, cláusula 4.21), estando anexo, ainda, o “fluxo
futuro e valor presente de cessão das CCIs na data da cessão (fl. 131-143 e
220-222).
A agravada juntou aos autos os aditamentos contratuais
firmados (fl. 228-233; 234-237; 238-261). Os promitentes compradores dos
imóveis foram notificados pela cedente (fl. 262) e os títulos apresentados à
cobrança, estando certificadas as movimentações (fl. 263-390).
Iniciou a credora a execução singular de seu crédito,
promovendo-a perante o Juízo Cível Central da Capital face ao
descumprimento das obrigações, narrando a inicial que a partir de 11 de maio
de 2018, data do pedido recuperatório, a cessionário, ora agravada, não mais
recebeu os pagamentos referentes aos créditos imobiliários (fl. 394), incidindo a
hipótese prevista na cláusula 8.1.ii de vencimento antecipado das obrigações.
Pois bem.
Nos estreitos limites de um incidente de impugnação de
crédito sob n. 1000476-79.2019.0511, as recuperandas pretenderam não
somente impor submissão do crédito à recuperação judicial como, ainda, “a
apuração de irregularidades realizadas” pelo credor Breof (fl. 4).
Ora, a definição da concursalidade do crédito se faz tão
somente pela natureza do contrato e de suas cláusulas. Se alguma
irregularidade possa ter sido praticada pela cessionária, cabe à cedente acionar
o Juízo Comum ou Arbitral, se previsto, para obter satisfação do direito que
afirma ter. A generalidade das afirmações deixa transparecer a insegurança da
recuperanda e o temor de discorrer em ação própria fatos que afirma existirem
desvirtuamento
nas operações estruturadas
firmadas inicialmente
entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2145416-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.083
8
partes, na medida em que constatadas
diversas cobranças indevidas, conforme
demonstrado
pelas agravantes,
o que implica diretamente
em eventual saldo
concursal (fl. 5-6).
Ademais, o laudo sobre o valor do débito pode ser objeto de
impugnação nos autos da execução singular, por defesa própria.
A perícia técnica requerida é incabível não só em razão dos
estreitos limites probatórios do incidente de impugnação de crédito, mas,
ainda, porque o título da cessão, nos termos em que realizado o negócio
jurídico, somente pode ser desconstituído por ação própria.
O pedido de apuração pericial para obter o valor das quotas
sociais dadas em garantia não tem a menor pertinência, uma vez que o
pagamento do débito não será realizado no Juízo Recuperacional, mas nos
autos da execução singular.
Por outro lado, a longa descrição sobre a natureza da
securitização, do fomento mercantil e outros institutos de direito comercial em
nada auxiliam a argumentação das recorrentes (fl. 13-14) porque o contrato
firmado não foi desconstituído até o momento e não há menção de que as
devedoras tenham acionado o Poder Judiciário para esse fim.
Por fim, não há prova de que a credora tenha desistido das
garantias oferecidas, nem, tampouco, que essas não satisfaçam a integralidade
do valor do crédito.
O entendimento do Magistrado é harmônico com a
Jurisprudência Pátria.Veja-se o julgado recente da Alta Corte em Matéria
Infraconstitucional (RECURSO ESPECIAL No 1.587.001 MG, grifos nossos ):
Trata-se de agravo (art. 1.042, do CPC/15), interposto por
NATAL ACIR ROSA e ELETROSOM S/A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, contra decisão que não admitiu recurso especial.
O apelo nobre, amparado nas alíneas "a" e "c", do permissivo
constitucional, desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, assim sintetizado (fls.
1.005/1.021, e-STJ):
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- AÇÃO DE
EXECUÇÃO
-
PROCESSAMENTO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DO DEVEDOR - PRAZO DE SUSPENSÃO
PREVISTO
NO
ART.
6o
DA
LEI
11.10112005
-
POSSIBILIDADE
DE
PRORROGAÇÃO
-
CRÉDITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2145416-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.083
9
GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA - CRÉDITOS
EXCLUÍDOS DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
ART.
49,
§
3o,
DA
LEI
11.101/2005
-
REGULAR
PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
- Em virtude dos princípios da razoabilidade e da preservação da
empresa, é possível, em casos excepcionais, nos quais a empresa
recuperanda não tenha contribuído para a demora do
processamento da recuperação judicial, prorrogar o prazo de 180
(cento e oitenta) dias de suspensão das ações e execuções
movidas em face da devedora, previsto no art. 6o, da Lei
11.10112005.
- Entretanto, os créditos garantidos por cessão fiduciária
(recebíveis) não se submetem aos efeitos da recuperação judicial,
tendo em vista o disposto no art. 49, § 3o, da Lei 11.10112005,
razão pela qual deve ser reformada a decisão judicial que
determinou a suspensão do processo executivo.
Opostos embargos declaratórios, foram estes rejeitados, nos
termos do aresto de fls. 1.043/1.057 (e-STJ).
Em suas razões de recurso especial (fls. 1.060/1.084, e-STJ), os
recorrentes apontam ofensa aos arts. 7o, 8o, da Lei 11.101/05;
1.362, do CC; 18, da Lei 9.514/97; e 33 da Lei 10.931/04 e, ainda,
divergência jurisprudencial, quanto à interpretação conferida
pela Corte de origem aos arts. 1.362, IV, do CC; 18 da Lei
9.514/97 (aplicável na espécie por força do art. 66-B da Lei n
4.728/65); e 33 da Lei 10.931/04.
Sustentam, em suma: i) inobservância dos procedimentos
necessários para alteração da classificação do crédito adversado
e sua sujeição ao processo de soerguimento; e ii) a natureza
quirografária do referido crédito, ao fundamento que sua
garantia fiduciária não teria sido adequadamente constituída.
Contrarrazões às fls. 1.116/1.120 (e-STJ).
Em juízo prévio de admissibilidade (fls. 1.188/1.192, e-STJ),
negou-se o processamento do recurso especial, com fundamento
nos óbices contidos nas Súmulas 05, 07 e 83/STJ.
Daí o presente agravo (fls. 1.195/1.207, e-STJ), buscando
destrancar o processamento daquele recurso, no qual a parte
insurgente refuta os fundamentos que lastrearam o decisum
recorrido.
Sem contraminuta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2145416-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.083
10
Decido.
A irresignação não merece acolhimento.
De início, consigne-se que a decisão recorrida foi publicada após
a entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso
sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo
Civil de 2015, conforme Enunciado Administrativo no 3,
aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.
Segundo entendimento jurisprudencial consolidado por este
Superior Tribunal de Justiça, os créditos garantidos por meio de
cessão fiduciária, ainda que não individualizados ou destituídos
de registro, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.
Neste sentido:
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL .
PRETENSÃO
DE
EXCLUSÃO
DE
CRÉDITO
CEDIDO
FIDUCIARIAMENTE
AO ARGUMENTO DE QUE O TÍTULO
DE
CRÉDITO
(DUPLICATAS
VIRTUAIS)
NÃO
SE
ENCONTRARIA
DEVIDAMENTE

DESCRITO
NO
INSTRUMENTO
CONTRATUAL .
DESCABIMENTO.
CORRETA DESCRIÇÃO DO CRÉDITO, OBJETO DE CESSÃO.
RECONHECIMENTO.
OBSERVÂNCIA
DA
LEI
DE
REGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
A controvérsia posta no presente recurso especial cinge-se em
saber se, para a perfectibilização do negócio fiduciário, a
permitir a exclusão do credor titular da posição fiduciária dos
efeitos da recuperação judicial, no específico caso de cessão
fiduciária de direitos creditórios, o correlato instrumento deve
indicar, de maneira precisa, os títulos representativos do crédito
(in casu, duplicatas virtuais), como entendeu o Tribunal de
origem; ou se é o crédito, objeto de cessão, que deve estar
suficientemente identificado, como defende o banco recorrente .
Dos termos do art. 18, IV, e 19, I, da Lei n. Lei n. 9.514/1997,
ressai absolutamente claro que a cessão fiduciária sobre títulos
de créditos opera a transferência da titularidade dos créditos
cedidos. Ou seja, o objeto da cessão fiduciária são os direitos
creditórios que hão de estar devidamente especificados no
instrumento contratual, e não o título, o qual apenas os
representa. Por meio da cessão fiduciária de direitos creditórios,
representados pelos correlatos títulos, o devedor fiduciante, a
partir da contratação, cede "seus recebíveis" à instituição
financeira (credor fiduciário), como garantia ao mútuo bancário,
que, inclusive, poderá apoderar-se diretamente do crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2145416-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.083
11
constante em conta vinculada ("trava bancária") ou receber o
respectivo pagamento diretamente do terceiro (devedor do
devedor fiduciante). Por consectário, em atenção à própria
natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia
fiduciária - bem incorpóreo e fungível, por excelência -, sua
identificação no respectivo contrato, naturalmente, referir-se-á à
mensuração do valor constante da conta vinculada ou dos
"recebíveis", cedidos em garantia ao débito proveniente do
mútuo bancário e representados por títulos de crédito.
A exigência de especificação do título representativo do crédito,
como requisito formal à conformação do negócio fiduciário, além
de não possuir previsão legal - o que, por si, obsta a adoção de
uma interpretação judicial ampliativa - cede a uma questão de
ordem prática incontornável. Por ocasião da realização da cessão
fiduciária, afigura-se absolutamente possível que o título
representativo do crédito cedido não tenha sido nem sequer
emitido, a inviabilizar, desde logo, sua determinação no
contrato.
Registre-se, inclusive, que a lei especial de regência (Lei n.
10.931/2004, que disciplina a cédula de crédito bancário) é
expressa em admitir que a cessão fiduciária em garantia da
cédula de crédito bancário recaia sobre um crédito futuro (a
performar), o que, per si, inviabiliza a especificação do correlato
título (já que ainda não emitido).
Na hipótese dos autos, as disposições contratuais estabelecidas
pelas partes não deixam nenhuma margem de dúvidas quanto à
indicação dos créditos cedidos, representados por duplicatas
físicas ou escriturais - sendo estas, por sua vez, representadas
pelos correlatos borderôs, sob a forma escrita ou eletrônica -, os
quais ingressarão, a esse título (em garantia fiduciária), em
conta vinculada para esse exclusivo propósito.
A duplicata virtual é emitida sob a forma escritural, mediante o
lançamento em sistema eletrônico de escrituração, pela empresa
credora da subjacente relação de compra e venda mercantil/prestação de serviços (no caso, as próprias
recuperandas), responsável pela higidez da indicação.
É, portanto, a própria devedora fiduciante que alimenta o
sistema, com a emissão da duplicata eletrônica, que corporifica
uma venda mercantil ou uma prestação de serviços por ela
realizada, cuja veracidade é de sua exclusiva responsabilidade,
gerando a seu favor um crédito, a permitir a geração de um
borderô (o qual contém, por referência, a respectiva duplicata),
remetida ao sacado/devedor. Já se pode antever o absoluto
contrassenso de se reconhecer a inidoneidade desse documento
em prol dos interesses daquele que é o próprio responsável por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2145416-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.083
12
sua conformação. O pagamento, por sua vez, ingressa na conta
vinculada, em garantia fiduciária ao mútuo bancário tomada
pela empresa fiduciante, não pairando nenhuma dúvida quanto
à detida especificação do crédito (e não do título que o
representa), nos moldes exigidos pelo art. 18, IV, da Lei n.
9.514/1997.
Recurso especial provido.
(REsp 1797196/SP,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe
12/04/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CRÉDITO
GARANTIDO
POR
CESSÃO
FIDUCIÁRIA .
DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES.
A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que o
crédito garantido por cessão fiduciária não se submete ao
processo de recuperação judicial, independentemente de registro
em Cartório de Títulos e Documentos, pois possui natureza
jurídica de propriedade fiduciária.
Agravo interno no recurso especial não provido.
(AgInt no REsp 1717826/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
CRÉDITO
GARANTIDO
POR
CESSÃO
FIDUCIÁRIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
NÃO
SUBMISSÃO. REGISTRO. DESNECESSIDADE
. DECISÃO
MANTIDA.
1. "O STJ entende que não se submetem aos efeitos da
recuperação judicial do devedor os direitos de crédito cedidos
fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada
por Cédula de Crédito Bancário existentes na data do pedido de
recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido
inscrita no registro de títulos e documentos do domicílio do
devedor" (AgInt nos EDcl no AREsp 1009521/AL, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em 21/11/2017, DJe 29/11/2017.) 2. Agravo interno a que se nega
provimento.
(AgInt no REsp 1715225/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe
23/08/2018) DIREITO FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CESSÃO
FIDUCIÁRIA
DE
CRÉDITOS.
NÃO
SUJEIÇÃO
AOS
EFEITOS
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2145416-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.083
13
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DO
DEVEDOR-CEDENTE.
REGISTRO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS.
DESNECESSIDADE.
- Impugnação de crédito apresentada em 20/8/2013. Recurso
especial interposto em 2/2/2015 e atribuído à Relatora em
25/8/2016.
- O propósito recursal é definir se os créditos cedidos
fiduciariamente ao recorrente necessitam de prévio registro no
Cartório de Títulos e Documentos competente para serem
excluídos dos efeitos da recuperação judicial da devedora-
cedente.
- A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de
direitos sobre coisas móveis ou títulos de créditos não estão
submetidas aos efeitos da recuperação judicial (inteligência do
art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05). Precedentes.
- Ao sistema especial que engloba o instituto da alienação
fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre
coisas móveis ou títulos de créditos - hipótese dos autos - não se
aplica a norma do art. 1.361, § 1o, do CC, pois esta incide
somente sobre propriedade fiduciária de coisa móvel infungível.
- A sujeição da propriedade fiduciária, conforme sua natureza, à
respectiva disciplina legal é determinação expressa do próprio
Código Civil, segundo o qual "as demais espécies de propriedade
fiduciária ou de titularidade fiduciária" (vale dizer, quando não
se tratar de negócio fiduciário envolvendo bem móvel infungível)
"submetem-se à disciplina específica das respectivas leis
especiais, somente se aplicando as disposições deste Código
naquilo que não for incompatível com a legislação especial" (art.
1.368-A).
- À espécie, portanto, incide a disciplina normativa especial da
Lei 4.728/65, que não exige o registro em cartório como elemento
constitutivo da propriedade ou titularidade fiduciária.
- De fato, tratando-se de titularidade derivada de cessão
fiduciária, a condição de proprietário é alcançada desde a
contratação da garantia. Nessas hipóteses, uma vez preenchidos
os requisitos exigidos pelo arts. 66-B da Lei do Mercado de
Capitais e 18 da Lei 9.514/97, opera-se a transferência plena da
titularidade dos créditos para o cessionário, haja vista a própria
natureza do objeto da garantia, fato que o torna o verdadeiro
proprietário dos bens, em substituição ao credor da relação
jurídica originária.
- Essas circunstâncias são suficientes para exclusão dos créditos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2145416-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.083
14
em questão dos efeitos da recuperação judicial do devedor-
cedente, pois o art. 49, § 3o, da LFRE exige, apenas e tão
somente, que o respectivo credor figure como titular da posição
de proprietário fiduciário, condição que, como visto, independe
do registro do contrato no Cartório de Títulos e Documentos.
- Os créditos cedidos em garantia, na medida em que deixam de
integrar o patrimônio do cedente, não podem ser alcançados por
eventuais pretensões de outros de seus credores, sujeitos cujas
esferas jurídicas não sofrerão, como corolário - em razão da
ausência de justa expectativa sobre aqueles créditos -,
repercussão negativa decorrente de sua exclusão dos efeitos da
recuperação judicial do devedor. 10 - Não havendo quebra de
confiança ou frustração de legítima expectativa dos demais
credores da recuperanda, não há que se cogitar de violação ao
princípio da boa-fé.
11 - Recurso especial provido.
(REsp
1.592.647/SP,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 28/11/2017).
Ao discorrer sobre a natureza dos créditos objeto da presente
demanda e sobre a sua sujeição aos efeitos da recuperação
judicial, assim se pronunciou o Tribunal de origem (fls.
1.010/1.021, e-STJ):
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou
desacerto da decisão de fI. 102-TJ, por meio da qual o Juiz de
primeira instância suspendeu o prosseguimento da presente
ação executiva, tendo em vista o deferimento do processamento
da recuperação judicial da empresa executada Eletrosom S/A,
nos temos da Lei 11.10112005.
A Recuperação Judicial foi um instituto jurídico criado para a
proteção dos direitos dos credores, para a preservação da
empresa
e
do
emprego
de
trabalhadores,
considerando
principalmente a função social que esta pode desempenhar. É o
que dispõe o art. 47 da Lei 11.101.12005:

(...)
Não obstante, em que pese a discussão a respeito da prorrogação
do prazo do art. 6o da Lei 11.101/2005, cumpre ressaltar que
somente ocorrerá a suspensão das ações e execuções que
versarem sobre créditos que se submetem aos efeitos da
recuperação judicial.
Sobre essa questão, observa-se que o exequente/agravante, em
suas razões, defende que o crédito ora executado possui natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2145416-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.083
15
jurídica de propriedade fiduciária, logo, não se sujeitaria aos
efeitos da recuperação judicial, como determinam o ad. 49, § 3o ,
e o art. 52, inciso III, ambos da Lei 11.10112005, motivo pelo
qual não há que falar em suspensão do feito, haja vista a
ressalva feita pelo juízo que deferiu o pedido de recuperação
judicial, relativa aos créditos executados na forma dos §§ 3o e 4o
do art. 49 do mesmo diploma legal.
Por outro lado, a executada sustenta, em suas contrarrazões,
que o crédito ora executado é um crédito quirografário e,
portanto, se submete aos efeitos do processo recuperacional.
Afirma também que não houve o atendimento do requisito legal
da especialização do bem objeto da garantia constante no
contrato de cessão fiduciária, portanto, o crédito teria natureza
quirografária, uma vez que a garantia fiduciária não teria sido
constituída adequadamente.
No caso vertente, vê-se que o banco agravante emitiu a Cédula
de Crédito Bancário n° 027496 (fls. 52159-TJ) no valor de R$
38.453.362,36, na data de 01/03/2013, em favor do agravado, a
ser pago em 60 parcelas de R$ 640.890,00, sendo referida cédula
posteriormente aditada pelo contrato de n° 1032376 (fls. 37144-
TJ), que consolidou o saldo devedor de R$ 29.480.902,36, a ser
pago em 48 parcelas de R$ 614.185,45.
Referido empréstimo foi lastreado pela garantia pactuada no
"Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia de
Direitos Creditórios - Cartão de Crédito/Débito" (fis. 45149-TJ),
cujo item "V - Objeto da Cessão Fiduciária em Garantia", assim
prevê:
"A presente cessão fiduciária em garantia tem por objeto, para
todos os fins e efeitos de direito, todos e quaisquer direitos
creditórios decorrentes de transações efetuadas por portadores
de cartões de crédito/débito sob a(s) bandeira(s) VISA junto ao
CEDENTE, referentes a aquisições de bens e/ou serviços ( ... )".
Além disso, em relação à propriedade dos bens, convém destacar
o disposto na cláusula 3 do mencionado instrumento (fI. 46):
"Na qualidade de credor fiduciário, poderá o SAFRA exercer
sobre os BENS os direitos discriminados no artigo 66-B da Lei
n°4.728, de 14.07.1965, incluido pela Lei n°10.931, de
02.08.2004, no Decreto-Lei n° 911, de 01.10.1969 e nos artigos 18
a 20, da Lei n° 9.514, de 20.11.1997, inclusive os direitos de: (i)
consolidar em si a propriedade plena dos BENS no caso de
execução da presente garantia; (ii) conservar e recuperar a posse
dos BENS, contra qualquer detentor, inclusive o próprio cedente;
(iii) promover a intimação dos devedores para que não paguem
qualquer dos BENS ao CEDENTE, enquanto durar a cessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2145416-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.083
16
fiduciária; (iv) usar das ações, recursos e execuções, judiciais e
extrajudiciais, para receber os BENS exercer os demais direitos
conferidos ao CEDENTE sobre os mesmos ( ... )"
Verifica-se, pois, que razão assiste à instituição financeira
agravante, tendo em vista que esta se enquadra na condição de
proprietária fiduciária, sendo titular da propriedade resolúvel do
crédito cedido no instrumento particular de cessão fiduciária.
Definida a natureza jurídica da garantia do crédito do
agravante, convém destacar o disposto no art. 49, § 3°, da Lei n°
11.101/2005:

(...)
Arremata-se, portanto, que a despeito da empresa agravada se
encontrar em processo de recuperação judicial, conforme decisão
de fis. 126/128-TJ, bem como da possibilidade de prorrogação da
suspensão de todas as ações e execuções movidas contra a
mesma além do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme
fundamentação exposta acima, observa-se que o crédito ora
executado pelo agravante é garantido por negócio fiduciário,
razão pela qual não se submete ao regime da recuperação
judicial da empresa Eletrosom S/A.
Em casos semelhantes ao presente, o Superior Tribunal de
Justiça já se manifestou acerca do tema, decidindo que os
créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem aos
efeitos da recuperação judicial, justamente em virtude da regra
do artigo 49, § 3o , da Lei 11.10112005. Confira-se:

(...)
Destarte, impõe-se a reforma da decisão agravada, dando-se
regular prosseguimento ao feito executivo.
Assim sendo, estando o acórdão recorrido em conformidade com
a orientação jurisprudencial adotada por esta Corte, é de rigor a
incidência do óbice contido na Súmula 83/STJ.
Destaca-se, por oportuno, que, valendo-se do mesmo raciocínio
que guia o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, entende este
Colendo Tribunal que os credores cujos créditos não se sujeitam
ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais à
atividade empresarial, sob pena de subvertendo-se o sistema,
conferir maior primazia à garantia real em detrimento do
princípio da preservação da empresa. Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
BENS
ESSENCIAIS
À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2145416-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.083
17
ATIVIDADE DA EMPRESA. CONSTATAÇÃO DO JUÍZO
UNIVERSAL. SUSPENSÃO DAS ORDENS DE CONSTRIÇÃO.
NECESSIDADE . AGRAVO DESPROVIDO.
Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação
fiduciária, compete ao Juízo da recuperação judicial decidir
acerca da essencialidade de determinado bem para fins de
aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei n.
11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do
estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao
desenvolvimento da atividade empresarial. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1272561/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 09/04/2019)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CÉDULA DE PRODUTO RURAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA.
JUÍZO ACERCA DA ESSENCIALIDADE DO BEM PARA A
ATIVIDADE EMPRESARIAL.
Há absoluta convergência, entre doutrina e jurisprudência, que,
em conformidade com o princípio da preservação da empresa, o
juízo de valor acerca da essencialidade ou não de algum bem ao
funcionamento da sociedade cumpre ser realizado pelo Juízo da
recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações
sobre a real situação do patrimônio da recuperanda, o que tem o
condão, inclusive, de impedir a retirada de bens essenciais,
ainda que garantidos por alienação fiduciária, da posse da
sociedade em recuperação (art. 49, § 3o, da LRF) .
É inviável, na estreita sede do conflito de competência, a
deliberação acerca da natureza extraconcursal do crédito, o que é
da estrita competência do Juízo da recuperação, a partir daí
cabendo, se for o caso, os recursos pertinentes.
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de
Direito da Vara Cível de Sertanópolis/PR.
(CC 153.473/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel.
p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 26/06/2018)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
DEFERIMENTO
DO
PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO
DE
SUSPENSÃO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2145416-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.083
18
ESSENCIALIDADE DO BEM. AVALIAÇÃO NECESSÁRIA. (...)
O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da
LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada
das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a
suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49
daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da
empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à
atividade na posse da recuperanda. Precedentes.
Apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário de
bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da
recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar
se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda.
Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do
estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua
atividade empresarial (art. 49, §3o, da Lei 11.101/05).
Precedentes.
Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp
1660893/MG,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017)
Neste contexto, não obstante os créditos perseguidos na presente
demanda ostentarem natureza extraconcursal, na medida em
que garantidos por meio de cessão fiduciária, compete ao juízo
da recuperação a prática de atos expropriatórios postulados em
detrimento do patrimônio da empresa recuperanda.
3. Do exposto, com amparo no artigo 932 do NCPC c/c a súmula
568/STJ,
conheço do agravo (art. 1.042, do CPC/15) para, de pronto, negar
provimento ao recurso especial.
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília (DF), 25 de março de 2020.
MINISTRO MARCO BUZZI
Relator
Com esse entendimento, prejudicado o exame do agravo
regimental interposto pelas recorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2145416-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.083
19
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso e
majora-se nos termos do art. 85, § 11, a verba honorária devida à credora, ora
agravada, de R$ 3.000,00 para R$ 6.000,00. Julga-se prejudicado o agravo
regimental interposto.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR